Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ROCHA DE LIMA, representada por INGRES ALVES ROCHA MARIANO, WALTER ROCHA DE LIMA e SANDRA ROCHA DE LIMA da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada em desfavor de EZINEIDE MARTINS DA SILVA DE LIMA (processo n.o 0704783-18.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de avaliação do imóvel objeto dos autos. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/autores (ID 83638841 dos autos originários), estes foram rejeitados pela decisão de ID 87117983 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 25101122), os agravantes/autores alegam, em suma, que o reconhecimento do direito real de habitação em favor da agravada/ré não impede a alienação judicial do bem, por não se tratar do único bem. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que lhes sejam garantidos os direitos de avaliação e de venda do imóvel objeto dos autos. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. No caso, a decisão que apenas rejeita a produção da prova requerida não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento. De igual maneira, não há se falar em urgência do provimento a demandar o processamento do presente recurso com fundamento na tese fixada, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.704.520-MT, pois a decisão agravada, por si só, não é capaz de causar nenhum risco concreto de dano ao patrimônio dos agravantes/autores. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora